Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-65.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITO NÃO COMPROVADO POR OCASIÃO DA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. PROVA PRODUZIDA APENAS POR OCASIÃO DO PROCESSO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. NÃO CABIMENTO. COBERTURA LIMITADA AO VALOR CONTRATADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial para, em razão de indevida negativa de cobertura securitária, condená-la ao pagamento de compensação por danos materiais e morais à autora. Em suas razões, a recorrente afirma que não houve a comprovação da condição de autônoma/profissional liberal, razão pela qual o indeferimento da cobertura foi acertado. Sustenta que o limite de cobertura contratado foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que o pagamento deve ser realizado ao estipulante, não diretamente ao segurado. Alega que a garantia deve ser limitada ao saldo devedor em aberto fatura correspondente ao mês do sinistro. Aduz que não há dano moral a ser compensado e que o valor arbitrado, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é indevido. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A relação apresentada nos autos é de natureza consumerista e atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora de serviços, conforme preceitua os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
IV. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Embora o contrato de seguro se paute na ocorrência de evento futuro e incerto, restringe-se ao risco assumido. Desse modo, conquanto os contratos de seguro estejam inseridos no rol dos contratos de adesão, submetidos às regras do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica abusividade nas disposições contratuais que limitam/excluam a cobertura, desde que as cláusulas sejam claras.
V. É fato incontroverso nos autos que a parte autora aderiu a proposta de seguro prestamista, sendo que, entre as coberturas, tem-se assim delimitada a que é objeto destes autos: “Incapacidade Física Total Temporária (IFTT) ­ Pagamento à vista das despesas contraídas através dos Cartões Carrefour, calculada a valor presente na data da ocorrência do sinistro, sem a incidência de juros do financiamento, mora ou multas, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por segurado, independente do número de contratos que o mesmo possuir. Válido para profissionais liberais e/ou autônomos regulamentados devidamente comprovado.” (ID 69291158, pg. 03). Conforme certificado de ID 69294859, pgs. 10/11, cláusulas 4.6.2 a 4.6.4, a cobertura garante ao Segurado o pagamento de uma Indenização correspondente ao valor do Capital Segurado Contratado, em decorrência de acidente ou Doença que impossibilite, de forma contínua e ininterrupta, o Segurado de exercer a sua profissão ou ocupação por um período determinado, superior a 15 (quinze) dias consecutivos. O tempo previsto de Incapacidade deverá ser comprovado através de relatório médico emitido por profissional legalmente habilitado (médico) e exames que comprovem a incapacidade física total e temporária. São elegíveis para a cobertura de Incapacidade Física Total e Temporária as pessoas físicas, profissionais liberais ou autônomos que possam comprovar a atividade exercida através dos documentos relacionados no item 21, “Procedimento em Caso de Sinistro”, destas Condições Gerais.
VI. A tese recursal é de que a autora não faria jus à cobertura contratada em razão de não ter comprovado a condição de liberal ou autônoma. Não obstante, a prova testemunhal produzida nos autos evidencia que a autora é autônoma, agricultora, inclusive recebendo bolsa família. Portanto, o requisito foi suficientemente demonstrado. Por outro lado, é bem verdade que, por ocasião do sinistro e da solicitação da cobertura, a autora não apresentou prova suficiente dessa condição, nem mesmo nenhum dos documentos listados no item 21.1.5, “c” das condições gerais do contrato foi juntado aos autos ou comprovadamente fornecido à ré. Nestes termos, não é possível que se reconheça como indevida a negativa de cobertura, porque o requisito contratual não foi cumprido à época da comunicação do sinistro, de modo que o valor da indenização deve limitar-se ao estabelecido no contrato, ou seja, “Pagamento à vista das despesas contraídas através dos Cartões Carrefour, calculada a valor presente na data da ocorrência do sinistro, sem a incidência de juros do financiamento, mora ou multas, limitado ao valor máximo indenizável de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No caso dos autos, esse valor era de R$ 4.382,39 (quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos).
VII. Por fim, considerando que a negativa de cobertura contratual não foi indevida à época da comunicação do sinistro, não há que se falar ainda em compensação por danos morais. Inexistência de defeito na prestação do serviço, art. 14, § 3o, I, do CDC.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para, reformando a sentença, reduzir o valor da indenização para R$ 4.382,39 (quatro mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) e afastar a compensação por danos morais.
IX. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
X. A ementa servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9099/95.